Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Victor Grabois contra o Acórdão 3607/2017-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais, na presente fase processual, são apreciados os Embargos de Declaração opostos por Victor Grabois em face do Acórdão 10812/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço .